Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As cotas condominiais inserem-se entre as obrigações híbridas, ambulatórias ou "propter rem" (próprias da coisa): recaem sobre determinado indivíduo pelo simples vínculo que o liga à coisa. Incumbe, portanto, ao proprietário ou compromissário o dever de satisfazê-las, pois o débito acompanha o bem independentemente de quem seja titular do domínio ou detenha a posse. Em caso de alienação da unidade autônoma, o adquirente responde pelas despesas não adimplidas pelo alienante.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada apresenta considerações bastantes para a conclusão alcançada.
3. A insuficiente demonstração de prática dolosa acerca das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil obsta a condenação às penalidades por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento desprovido.